Tribunal: TJDFT
Processo: 0709428-19.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INVASÃO DE CONTA DA REDE SOCIAL INSTAGRAM. COMUNICAÇÃO À PROVEDORA DO SERVIÇO. INÉRCIA QUANTO À ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA EVITAR ACESSO DE TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DESENVOLVIDA. UTILIZAÇÃO DA CONTA POR TERCEIROS PARA PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo, evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do apelo nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, §3o, incisos I e II, e §4o,do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso.
2. Os embargos de declaração possuem cabimento categórico e limitado às disposições encontradas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2.1. A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ. 3a Turma. EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 27/06/2017). 2.2. A sentença devidamente fundamentada não incorre em nulidade por negativa de prestação jurisdicional. 2.3. Constatando-se que a sentença possibilitou a compreensão do que foi deliberado, apreciando as teses alegadas pelas partes e solucionando a controvérsia de acordo com as normas de regência, inexiste nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.
3. A relação jurídica entre o usuário de redes sociais e o provedor do serviço encontra-se submetida as normas do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. A responsabilidade da empresa provedora do acesso à rede social Instagram, por eventuais falhas na prestação dos serviços, deve ser apurada de forma objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. A Lei Geral de Proteção de Dados, em seu artigo 42, estabelece que [o] controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. 4.1. Em conformidade com o artigo 46 da Lei Geral de Proteção de Dados, [o]s agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
5. Evidenciado, no caso concreto, a falha de segurança na proteção dos dados do autor, agregada ao comportamento desidioso da provedora do Instagram, ao deixar de adotar medidas destinadas a evitar utilização da conta vinculada ao seu perfil por terceiros, tem-se por caracterizado o defeito na prestação dos serviços.
6. A invasão da conta do autor no Instagram, para a prática de atos ilícitos, com a finalidade de obtenção de proveito financeiro indevido, configura circunstância com potencial de comprometer a reputação do usuário do perfil perante os seguidores, caracterizando danos de ordem moral em razão de ofensa à honra objetiva.
7. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor.
8. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida. Indenização por dano moral reduzida.